Tribunal: TJSP
Processo: 0006706-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição – Desembargador da 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – Não cabimento da arguição – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.